Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715166-64.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. SUSCITAÇÃO DO VÍCIO PROCEDIMENTAL APENAS EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado por pedido expresso do exequente, mediante prévio recolhimento de custas, com a citação das partes requeridas para ofertarem contestação, a circunstância de seu processamento ter ocorrido nos mesmos autos da execução configura mero erro procedimental, não passível de ocasionar prejuízo às partes. 2. Configura má-fé processual e, em consequência, abuso de direito, a suscitação de afirmada nulidade apenas em sede recursal, depois de proferida decisão desfavorável à parte recorrente. Precedente. 3. Viabiliza-se a desconsideração da personalidade jurídica de empresas pertencentes a mesmo grupo econômico quando evidenciada confusão patrimonial e identidade de sócios. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 133, § 4o, do Código de Processo Civil, 49 e 50, ambos do Código Civil, e 267 da Lei 6.404/1976, sustentando estarem ausentes os requisitos para a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a inexistência de grupo econômico. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 133, § 4o, do CPC, 49 e 50, ambos do CC, e 267 da Lei 6.404/1976, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. A uma, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram que ficou demonstrada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que integram o grupo societário, pois exploram o mesmo ramo de negócios, atuam no mesmo endereço e detêm idêntico quadro societário. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.973.756/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009